Tribunal: TJMT
Processo: 1047094-43.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047094-43.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[FABIOLA MARTINES LIMA FERNANDES - CPF: 031.072.221-78 (RECORRENTE), JOAO ANTONIO MARTINEZ LIMA FERNANDES - CPF: 049.602.511-23 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALTERAÇÃO DE VOO. RECOLOCAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO NO DIA SEGUINTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. VOO ATRASADO E POSTERIORMENTE CANCELADO. DANO MORAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Tendo em vista que a informação de alteração do voo não observou o limite prévio estabelecido, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

Ressalte-se ainda que, em que pese a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, conforme prevê o inciso I do § 1º do art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC, a alteração atrasou em cerca de um dia a chegada ao destino final.

2. . Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4.Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente a pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, ao fundamento de que restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da ré ao alterar unilateralmente o voo adquirido, atrasando a chegada a seu destino final para o dia seguinte.

A reclamada requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que a alteração se deu por restrições operacionais e que reacomodou a autora em novo voo por ela aceito. Subsidiariamente, requer a minoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se há responsabilidade da recorrente pela alteração do voo inicialmente contrato, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais e materiais.

A reclamante alega que adquiriu passagens aéreas da reclamada e, com relação ao voo de volta, trecho Brasília/DF – Cuiabá/MT, trecho Belo Horizonte/MG – Cuiabá/MT, com voo de conexão em Brasília/DF, embarque previsto para o dia 23.01.2020, às 11h35 e previsão de chegada na mesma data, às 16h40. Aduz que, em que pese tenha comparecido no terminal de origem, o voo inicial sofreu atraso, sendo posteriormente cancelado. Afirma que foi reacomodada em um voo no dia seguinte pela manhã, o que atrasou em cerca de 24 (vinte e quatro) horas o desembarque no seu destino.

A reclamada alega a inexistência de ato ilícito. Afirma que o voo foi cancelado em razão restrições operacionais e que houve reacomodação da autora em voo agendado para o dia seguinte.

Pois bem. No caso, a reclamante foi apenas informada que o seu voo havia sido alterado enquanto aguardava o embarque, não apresentando outra opção a empresa requerida que não a reacomodação em outro voo, que se daria apenas no dia seguinte.

Assim, é inconteste o atraso de, pelo menos, 04 (quatro) horas no voo de volta da reclamante de Belo Horizonte/MG com destino a Cuiabá MT. Aliado a isso, ainda que não se verifique nos autos qual foi o horário exato do voo em que a reclamante foi reacomodada, entendo que cabia a reclamada, ora recorrente a comprovação de que o atraso no voo foi inferior a 04 (quatro) horas, o que não fez, não colacionando qualquer documentação neste sentido. Assim, conclui-se que o atraso no voo fora superior a, pelo menos, 04 (quatro) horas, especialmente, porque a reclamada confirma que a reclamante foi reacomodada em um novo voo no dia 24.01.2020.

Destarte, como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à reclamante.

Nesse contexto, verifica-se que a situação vivenciada pela reclamante decorrente do cancelamento e alteração unilateral do voo, desencadeou desconforto, aflição e transtornos a que foram submetidas, por culpa EXCLUSIVA da empresa Recorrente,
é passível de indenização.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

No tocante ao quantum da indenização, originariamente valorado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece redução, pois fixado de acordo com valores já fixados por esta E. Turma Recursal em casos similares.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022